Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736924-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: J. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de conhecimento no 0711703-62.2021.8.07.0006 (obrigação de fazer), movida por J. M. B., concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que agravante forneça o tratamento médico prescrito ao demandante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida (ID 30966979). Após, sobreveio o pedido de desistência do recurso (ID 31504383), noticiando a perda de objeto, pela revogação da liminar concedida na origem. É o relatório do necessário. De fato, o juízo a quo revogou a tutela de urgência deferida ((ID 109399345, processo de origem). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator